Tribunal: TJBA
Processo: 8012577-70.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012577-70.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MICHAEL FREIRE FAGUNDES Advogado(s): BENNET COSTA SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal contra decisão monocrática anterior, a qual indeferira pleito de republicação das decisões, despachos e acórdãos prolatados no feito. 2. Sustenta o agravante que os embargos de declaração não visavam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado quanto à apreciação do efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação regular — elemento indispensável à aferição da nulidade processual à luz do art. 563 do Código de Processo Penal — e que o substabelecimento, direcionado à atuação na fase recursal extraordinária, evidenciaria prejuízo concreto à defesa, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado competente. 3. O Ministério Público do Estado da Bahia, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo improvimento, com a certificação do trânsito em julgado da condenação e a remessa dos autos à origem para execução da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade ao impugnar o fundamento central da decisão agravada; (ii) saber se a intimação realizada exclusivamente em nome do causídico originário, no contexto de substabelecimento outorgado com reserva de poderes sem requerimento de direcionamento exclusivo ou cumulativo das intimações, configura nulidade processual apta a justificar a republicação dos atos processuais e o conhecimento dos embargos de declaração com base no art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A leitura das razões recursais permite identificar impugnação dirigida especificamente ao fundamento central da decisão agravada — a recusa de conhecimento dos embargos de declaração —, com argumentação destinada a sustentar a configuração da omissão lá afastada, o que basta, em consideração à natureza penal da pretensão e à amplitude do exercício do contraditório, para que se ultrapasse o juízo positivo de admissibilidade. 6. O substabelecimento outorgado com reserva de poderes preserva, por definição, a integralidade da representação processual do causídico originário, sem qualquer limitação temporal ou material à sua atuação, não havendo nos autos elemento que indique restrição dessa natureza no ato de substabelecimento, fórmula que tecnicamente afasta a hipótese de outorga restrita ou de afastamento do patrono originário. 7. O causídico originário foi regularmente intimado de todos os atos do processo, inclusive do acórdão proferido nesta instância, e a habilitação do patrono substabelecido aperfeiçoou-se em momento posterior ao próprio julgamento do recurso especial, inexistindo, no interregno questionado, ato processual algum subtraído ao conhecimento de patrono regularmente investido de poderes — circunstância que, por si só, exclui a possibilidade de declaração de nulidade segundo a sistemática consagrada pelo art. 563 do Código de Processo Penal. 8. Inexistente pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de apenas um dos causídicos, é válida a intimação realizada em nome de um deles, segundo orientação iterativa do Superior Tribunal de Justiça, não se evidenciando, ademais, peculiaridade fática apta a justificar o afastamento excepcional dessa regra. 9. A decisão que denegou o requerimento apontou justamente os fundamentos acima descritos, não padecendo de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios, razão pela qual o não conhecimento daquele recurso está em conformidade com o ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida íntegra a decisão monocrática agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012577-70.2024.8.05.0274, em que figuram como agravante MICHAEL FREIRE FAGUNDES e como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.